Tribunal: STF
Processo: RE 363564
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Inexistência de omissão. 3. Cotejo entre o Decreto n. 1.035/93 e a Lei n. 8.630/93. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 636. 4. Embargos de declaração rejeitados.